Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE (PROLIA). OSTEOPOROSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO FÁRMACO DISPONIBILIZADO NO SUS. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O PARECER DO NATJUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS NESTE MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, a autora é acometida por osteoporose e a ela foi prescrito Denosumabe (Prolia), não disponibilizado no SUS.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.
3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram evidenciados neste momento, haja vista a ausência de situação de urgência/emergência, risco de morte, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função ou risco de deformidade permanente, mostrando-se indispensável se aguardar a emissão de parecer pelo NATJUS para se avaliar a premência da tutela vindicada.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.